Tribunal: TJDFT
Processo: 0748272-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748272-41.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MICAEL BARROS DA SILVA GONCALVES AGRAVADO: LUCAS FERREIRA BORGES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Micael Barros da Silva Gonçalves contra decisão proferida no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, no bojo do cumprimento de sentença n. 0720677-80.2024.8.07.0007 em trâmite perante o Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que determinou a inclusão do agravante no polo passivo, reconhecendo sua responsabilidade pessoal pelo débito da empresa Micael Barros Automotivos Ltda. com fundamento na teoria menor prevista no art. 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor. O agravante sustenta que a decisão é nula por violar o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, tendo sido proferida sem a comprovação de qualquer conduta dolosa, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos indispensáveis à desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil. Alega que não participou da relação contratual subjacente, celebrada entre o agravado e o genitor do agravante, e que parte dos valores foi indevidamente creditada à conta da empresa sem sua autorização ou ciência. Argumenta, assim, que a aplicação da teoria menor do CDC é indevida, pois não houve comprovação de fraude, má-fé ou benefício pessoal decorrente da atividade empresarial. Em sede de tutela recursal, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo, com fundamento nos arts. 1.019, I, e 300 do CPC, sob o argumento de que há probabilidade do direito, evidenciada pela ausência dos pressupostos legais para o redirecionamento da execução e perigo de dano grave e de difícil reparação, em razão da iminente constrição de seu patrimônio pessoal, que reputa alheio à obrigação exequenda. No mérito, aduz que a desconsideração foi deferida com base em alegações genéricas de insolvência da devedora originária, sem demonstração concreta de abuso da personalidade jurídica. Ressalta que o simples fato de a empresa encontrar-se sem bens penhoráveis não autoriza a medida extrema, pois a desconsideração constitui exceção à regra da autonomia patrimonial e deve observar a prova efetiva de confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que reconhecem a necessidade de demonstração robusta de tais elementos para legitimar o redirecionamento da execução. O agravante afirma, ainda, que o juízo de origem não exauriu os meios executivos típicos previstos no art. 835 do CPC antes de deferir a medida, violando o devido processo legal e o princípio da menor onerosidade. Alega que não houve comprovação de tentativa efetiva de satisfação do crédito em face da devedora principal, sendo indevida a imediata responsabilização de terceiro que não participou da relação obrigacional. Cita jurisprudência no sentido de que a teoria menor do CDC não dispensa o esgotamento das diligências executórias, configurando error in procedendo a instauração do incidente sem essa verificação. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do agravo, com a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo, para reformar o decisum e afastar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, excluindo o agravante do polo passivo da execução. Preparo regular (ID 78023501). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo à análise do pedido de tutela de urgência recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juízo de origem sua decisão. Já o art. 300 do mesmo diploma legal dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do contraditório diferido ao agravado. No caso, não se evidenciam elementos suficientes a justificar o deferimento da tutela de urgência pleiteada. Inicialmente, para o melhor entendimento do tema, importante trazer a lume algumas questões acerca do instituto da desconsideração da personalidade jurídica. No direito pátrio, a regra geral é a da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, de modo que a sua personalidade, em princípio, não se confunde com a de seus sócios ou administradores. Todavia, essa autonomia não é absoluta, sendo possível, em hipóteses excepcionais, afastar a separação entre o patrimônio da sociedade e o de seus membros, quando demonstrado que a pessoa jurídica foi utilizada de forma abusiva, com desvio de finalidade ou confusão patrimonial, materializando-se, assim, a chamada teoria da desconsideração da personalidade jurídica. A doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves é elucidativa ao apontar duas modalidades principais do instituto[1]: [...] Outra situação em que o sócio poderá responder pelas dívidas da sociedade se dá quando ocorre a desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine), consagrada nossa arts.50 do CC, 28 do CDC e em outras diversas normas presentes em legislação extravagante. Existem duas espécies de desconsideração da personalidade jurídica: (a) Teoria menor, que se dá pela simples prova de insolvência diante de tema referente ao direito ambiental (art. 4o da Lei 9.605/1998) ou ao direito do consumidor (art. 28, §5o, da Lei 8.078/1990); (b) Teoria maior, que exige o abuso de gestão, ou seja, quando a sociedade é utilizada como instrumento de fraude pelos sócios, referindo-se o art. 50 do CC expressamente a ‘desvio de finalidade ou confusão patrimonial”, não bastando, portanto, a mera inadimplência da pessoa jurídica. (Grifou-se). [...] Assim, na clássica desconsideração, o sócio figura como responsável patrimonial secundário, respondendo com seus bens pessoais pela dívida da sociedade quando configurado o uso abusivo da pessoa jurídica. Ressalta-se que, embora o ordenamento jurídico brasileiro adote, como regra, a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, o Código de Defesa do Consumidor excepciona essa diretriz ao aplicar a Teoria Menor, de alcance mais amplo e protetivo, que dispensa a comprovação de fraude, abuso de direito ou confusão patrimonial. Nessa hipótese, basta a demonstração da insolvência do fornecedor ou de que a personalidade jurídica constitui obstáculo à reparação dos danos, assegurando, assim, a efetividade da tutela do consumidor diante de sua reconhecida vulnerabilidade técnica e econômica. Nesse contexto, observa-se que a decisão agravada, proferida pelo juízo da 23a Vara Cível de Brasília, encontra-se devidamente fundamentada e alinhada ao entendimento jurisprudencial consolidado. Conforme registrado na origem restou comprovada a inexistência de bens em nome da pessoa jurídica executada, bem como o encerramento irregular das atividades empresariais, circunstâncias que revelam a insolvência da sociedade e configuram óbice à satisfação do crédito reconhecido em sentença. O magistrado de primeiro grau aplicou, corretamente, a teoria menor da desconsideração, considerando tratar-se de relação de consumo, na qual o exequente contratou a aquisição de veículo junto à empresa MK Motors, cujo representante aparente, pai do agravante, atuou como preposto da sociedade, recebendo valores em conta bancária de titularidade da pessoa jurídica. Tais elementos demonstram que houve benefício direto da empresa, justificando a rejeição da alegação de ilegitimidade do sócio administrador. A decisão recorrida, ao invocar o art. 28, caput e §5o, do CDC, bem como precedentes do STJ e do TJDFT, assentou que, nas hipóteses em que a personalidade jurídica se torna obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, é cabível o afastamento da autonomia patrimonial, independentemente de prova de fraude ou desvio de finalidade. A aplicação da teoria da aparência também foi corretamente reconhecida, haja vista que o negócio foi realizado em estabelecimento comercial identificado como MK Motors, tendo o vendedor se apresentado como representante da empresa, o que legitimamente levou o consumidor a acreditar que contratava com a pessoa jurídica. Tal circunstância, somada ao recebimento de parte do pagamento em conta da sociedade, afasta a tese de que o agravante seria completamente estranho à relação obrigacional. Ressalte-se que, conforme os elementos coligidos nos autos, a personalidade jurídica foi utilizada como escudo protetivo para inviabilizar a satisfação do crédito judicialmente reconhecido, sendo, portanto, legítimo o afastamento da autonomia patrimonial. Em juízo de cognição sumária, não há demonstração da probabilidade do direito alegado pelo agravante, tampouco se evidencia o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a intervenção imediata desta instância revisora. A execução poderá prosseguir regularmente, observadas as garantias processuais do agravante, não havendo risco de irreversibilidade da medida. Ressalto, por fim, que esta conclusão não impede a reavaliação da controvérsia por ocasião do julgamento de mérito do agravo pela Turma. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal, mantendo, por ora, a decisão agravada em todos os seus termos. À parte agravada, para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem para ciência, dispensadas as informações. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 4 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. 14 ed. Vol. Único. São Paulo: Ed. Juspodivm, 2022, p. 1165.